Tribunal: CARF
Processo: 18471.000448/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000448/2005-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.616 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MAURO SÉRGIO STAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA
ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE.
ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 147. APLICÁVEL.
Até o ano-calendário de 2006, não há incidência concomitante da multa isolada
sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago com aquela resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual
referente a tais rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida
penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o
correspondente recolhimento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
FUNCIONÁRIOS
DA
ORGANIZAÇÃO
DAS
NAÇÕES
UNIDAS.
ISENÇÃO.
Nem todos os funcionários da ONU fazem jus à isenção, mas tão somente os
funcionários internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios
semelhantes aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas
funções. A determinação das categorias de funcionários beneficiados com os
privilégios cabe ao Secretário Geral da ONU, a ser submetida à Assembléia
Geral, devendo haver comunicação periódica dos nomes dos funcionários
beneficiados aos Governos dos membros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000448/2005-65
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento recurso voluntário interposto, cancelando a multa isolada sobre o valor do carnê-
leão que deixou de ser recolhido.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica e multa por falta
de recolhimento do carnê-leão devido.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 13-14.120 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 124 a 126):
Foi lavrado Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 45/52, em nome
de MAURO SÉRGIO STAL, relativo ao exercício de 2003, ano-calendário 2002, o qual
resultou em crédito tributário no montante de R$ 28.795,90, sendo R$ 9.262,79 de
imposto, R$ 6.947,09 de multa de ofício proporcional, R$ 9.400,55 de multa isolada por
falta de recolhimento de carnê-leão e R$ 3.185,47 de juros de mora (calculados até
29/04/2005).
2

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes
infrações:
2.1)
“CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
NA
DIRPF.
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF”. O(A)
contribuinte classificou indevidamente na Declaração de Ajuste os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de serviços prestados ao Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, conforme Termo de Verificação e
Constatação, o qual passa a fazer parte integrante do presente Auto de Infração. Os
rendimentos foram declarados pelo contribuinte como isentos e não tributáveis e
reclassificados, no presente auto de infração, como tributáveis.
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos da Lei no 7.713, de 1988; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134, de 1990; arts. 22, inciso II, 55, inciso V, 39 e 43, do RIR/1999; art. 1o da
Lei no 10.451, de 2002; art.111, inciso II, do CTN.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

2.2) “MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO”. Falta do recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Física devido a título de carnê-leão, apurada conforme termo de verificação e
constatação, o qual passa a fazer parte integrante do presente Auto de Infração.
Enquadramento legal: art. 8o da Lei no 7.713, de 1988 c/c arts. 43 e 44, §1o, inciso III,
da Lei no 9.430, de 1996; art. 957, parágrafo único, inciso III do RIR/1999.
3. Inconformado(a) com a exigência, da qual tomou ciência em 12/05/2005, o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 09/06/2005 (fls. 64/85), com base na
argumentação abaixo:
4

Alega que é servidor(a) do quadro do PNUD e que junta comprovantes
de pagamentos que têm como fonte pagadora o PNUD.
5

Cita o art. 5o, parágrafo 2o, da Constituição Federal, para afirmar que as
leis brasileiras não podem contrariar o disposto nos tratados ou convenções
internacionais. Cita o art. 98, do CTN, para concluir pela prevalência dos tratados ou
convenções internacionais sobre a legislação brasileira, ficando vedado ao legislador
ordinário desobediência às suas disposições.
6

Cita o artigo V, seção 18, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto no 27.784/50, bem como o art. 6o da 19o
seção, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das
Nações Unidas, promulgada pelo Decreto no 52.288/63, que entende aplicável a seu
caso em particular.
7

Alega que o “Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica”, promulgado pelo Decreto no 59.308/1966, não estabelece distinções entre os
diversos servidores do organismo internacional, concedendo os mesmo benefícios
previstos no acordo com peritos, agentes e funcionários, abrangendo servidores tanto
estrangeiros como nacionais.
8

Alega que a autoridade fiscal se valeu do artigo 55, inciso V, do RIR/99,
para efetuar o lançamento, mas que na realidade se enquadra no art. 22, inciso II, do
RIR/99, já que os contracheques trazidos aos autos comprovam que é servidor(a) do
PNUD, e que recebe rendimentos pagos por organismo internacional.
9

Alega que as orientações emanadas nos Pareceres da COSIT, bem como
as “Perguntas e Respostas” disponíveis no site da SRF, são no sentido de que somente
os rendimentos decorrentes da prestação de serviço autônomo – remunerado por tarefa
ou por hora – são tributados pelo IR.
10

Justifica-se no sentido de afirmar que possui vínculo jurídico-laboral
com o PNUD, restando caracterizada a relação de emprego, dada a existência de
subordinação hierárquica, dependência econômica e habitualidade na prestação dos
serviços. Cita doutrina para justificar o seu entendimento.
11

Conclui que, como servidor(a) de organismo internacional, sujeita-se às
normas contratuais específicas estipuladas pelo PNUD, não se podendo cogitar de
prestação de mero serviço autônomo, haja vista que os documentos apresentados
comprovam o vínculo laboral com o PNUD.
12
Entende que se enquadra no item no 02 da pergunta no 137 do “Perguntas e
Respostas”, pois o de no 03 é destinado àqueles que prestam serviços ao PNUD/ONU
sem vínculo empregatício, não guardando compatibilidade com os fatos dos autos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

13
Afirma que não há que se alegar que seu nome teria que constar do anexo à
IN/SRF no 208, de 2002, porque a isenção do imposto de renda está prevista em normas
legais superiores, que não podem ser afrontadas por obrigações acessórias constantes
em simples instrução normativa.
14

Cita o art. 123 do CTN e alega que não é o contrato particular
mencionado no Termo anexo ao auto de infração e, sim, a lei, que deve dispor sobre
quem deve arcar com o ônus tributário e se os rendimentos são ou não alcançados pela
isenção e, ainda, se resta ou não caracterizado o vínculo laboral.
15

Prossegue nesse entendimento afirmando que não prevalece a alegação
contida no Termo anexo ao auto de infração, no sentido de que o contrato seria por
prazo determinado, pois a continuidade da prestação do serviço estaria devidamente
comprovada nos autos, o que afastaria o impugnante da condição de prestador de
serviço autônomo.
16

Dado o acima exposto, o(a) interessado(a) entende que faz juz a isenção
tributária prevista na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto no 52.288/63. Cita
diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais para corroborar o seu entendimento.
17

Solicita que sejam consideradas como dedução da base de cálculo do
imposto as parcelas pagas a título de contribuição à previdência oficial, próprias, e de
sua dependente, conforme documentos anexados às fls. 93/116. Alega que somente
exerceu a opção de recolher tais contribuições, pois o PNUD não lhe deu nenhuma
garantia previdenciária.
18

Reclama da aplicação concomitante da multa proporcional e da multa
isolada, com base nos incisos I e III, parágrafo 1o, do artigo 44 da lei no 9.430/96,
respectivamente.
19

Entende que a multa prevista no inciso III, parágrafo 1o, do artigo 44, da
lei no 9.430/96, por ser isolada, não pode ser aplicada conjuntamente com a multa
prevista no art. 44, inciso I, da mesma lei. Acredita que ninguém pode ser apenado
duplamente pelo mesmo ilícito e que a multa isolada deve ser afastada, por ser ilegal.
Cita acórdãos do Conselho de Contribuintes para justificar o seu entendimento.
20

Por fim, requer seja declarada a insubsistência do auto de infração.
Solicita, ainda, na hipótese de serem considerados tributáveis os rendimentos pagos pelo
PNUD, sejam consideradas como deduções da base de cálculo do imposto as parcelas
pagas a título de contribuição à previdência oficial, própria, e de sua dependente.
Requer, ainda, o afastamento da multa isolada por falta de amparo legal.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 123 a 135):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

Nem todos os funcionários da ONU fazem jus à isenção, mas tão somente os
funcionários internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes
aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A determinação
das categorias de funcionários beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário Geral
da ONU, a ser submetida à Assembléia Geral, devendo haver comunicação periódica
dos nomes dos funcionários beneficiados aos Governos dos membros.
NOVAS DEDUÇÕES. Cabíveis como dedução da base de cálculo do imposto apurado
pelo Fisco as contribuições para a previdência social correspondentes ao rendimento
tributável.
Lançamento Procedente em Parte
(Grifo no original)
A proposito, o julgador de origem admitiu a dedução com a contribuição para a
previdência oficial, nestes termos (processo digital, fl. 132):
51. Desse modo, uma vez comprovada a despesa relativa à contribuição para a
previdência oficial, paga no ano-calendário 2002, no valor de R$464,00, conforme
comprovantes de pagamento de fls. 93/104, e sendo dedutível a despesa, entendo que
cabe excluir o referido valor da base de cálculo do imposto de renda.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 139 a
159).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/05/2007
(processo digital, fl. 137), e a peça recursal foi interposta em 18/06/2007 (processo digital, fl.
139), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

Mérito
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, somente a
partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente
a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do reportado ajuste. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a
quo, nestes termos (processo digital, fls. 126 a 132):
22

Trata-se de autuação de omissão de rendimentos recebidos de fonte
situada no exterior (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD/ONU) e da aplicação de multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento
do imposto devido a título de carnê-leão. O(A) contribuinte impugna o lançamento,
argumentando que faz jus a isenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
auferidos do PNUD, haja vista atender aos requisitos legais para o gozo do benefício
fiscal, conforme argumentações anteriormente citadas.
23

Serão analisados, a seguir, os dispositivos que regulam a matéria, a
começar pelo art. 5o da Lei no 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999,
litteris:
Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos
quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de
outros países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado
igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão
contribuintes como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos
produzidos no país. (grifos)
24

No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do PNUD,
disciplinado pelo Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto no 59.308, de 1966. Dispõe o artigo V do referido acordo:
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos
Organismos, a seus bens, fundos e haveres, bem como a seus funcionários,
inclusive peritos de assistência técnica:
a) com respeito à Organização das Nações Unidas, a “Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas”;
b) com respeito às Agências Especializadas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas; (grifos)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

25

Visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos
seus funcionários, aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, adotada em Londres, em 13/02/1946, por ocasião da Assembléia Geral das
Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto no 27.784, de
1950, que a promulgou.
26

A seguir transcreve-se os artigos V e VI da mencionada Convenção:
ARTIGO V
Funcionários
Seção 17. O Secretário Geral determinará as categorias dos funcionários aos quais se
aplicam as disposições do presente artigo assim como as do artigo VII. Submeterá a
lista dessas categorias à Assembléia Geral e, em seguida, dará conhecimento aos
Governos de todos os Membros. O nome dos funcionários compreendidos nas referidas
categorias serão comunicados periodicamente aos Governos dos Membros .
Seção 18. Os funcionários da Organização das Nações Unidas :
a) gozarão de imunidades de jurisdição para os atos praticados no exercício de suas
funções oficiais (inclusive seus pronunciamentos verbais e escritos);
b) serão isentos de qualquer imposto sobre os salários e emolumentos recebidos das
Nações Unidas;
c) serão isentos de todas as obrigações referentes ao serviço nacional;
d) não serão submetidos, assim como suas esposas e demais pessoas da família que
deles dependam, às restrições migratórias e às formalidades de registro de
estrangeiros;
e) usufruirão, no que diz respeito às facilidades cambiais, dos mesmos privilégios que
os funcionários, de equivalente categoria, pertencentes às Missões Diplomáticas
acreditadas junto ao Governo interessado;
f) gozarão, assim como suas esposas e demais pessoas da família que deles dependam,
das mesmas facilidades de repatriamento que os funcionários de equivalente categoria,
pertencentes às Missões Diplomáticas acreditadas junto ao Governo interessado;
g) gozarão do direito de importar, livre de direitos, o mobiliário e os seus bens de uso
pessoal quando da primeira instalação no país interessado.
ARTIGO VI
Técnicos a serviço das Nações Unidas:
Seção 22. Os técnicos (independentes dos funcionários compreendidos no artigo V),
quando a serviço das Nações Unidas, gozam (...) dos privilégios ou imunidades
necessárias para o desempenho independente de suas missões. Gozam, em particular
dos privilégios e imunidades seguintes:
a) imunidade de prisão pessoal ou de detenção e apreensão de suas bagagens
pessoais;
b) imunidade de toda ação legal no que concerne aos atos por eles praticados
no desempenho de suas missões (compreendendo-se os pronunciamentos verbais
e escritos). Esta imunidade continuará a lhes ser concedida mesmo depois que
os indivíduos em questão tenham terminado suas funções junto à Organização
das nações Unidas;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

inviolabilidade de todos os papéis e documentos;
direito de usar códigos e de receber documentos e correspondência em malas
invioláveis para as suas cominicações com a Organização das Nações Unidas;
as mesmas facilidades, no que toca à regulamentação monetária ou cambial,
concedidas aos representantes dos governos estrangeiros em missão oficial
temporária;
no que diz respeito às suas bagagens pessoais, as mesmas imunidades e
facilidades concedidas aos agentes diplomáticos (destaque inexistente no
original).
27

De análise às alíneas acima descritas, relativamente à seção 22, do
artigo VI, verifica-se que ali não existe previsão para isenção de impostos.
28

Observa-se, ainda, que o conjunto das prerrogativas disciplinadas nas
alíneas da seção 18 do artigo V não se coaduna com a situação do indivíduo contratado
no local para prestar serviços ao PNUD. Na forma como enunciadas, deixam claro que
se está disciplinando a situação de representantes da ONU em missões internacionais.
29

Nota-se que não se tem notícias da existência de pleitos dos prestadores
de serviços do PNUD relacionados às outras prerrogativas da Seção 18 do Artigo V da
citada Convenção Internacional, que não a da alínea “b”, referente à isenção de IRPF.
Isso se dá, pois a norma possui um destinatário bastante diferente do prestador de
serviço contratado pelo PNUD: o perfil do destinatário da norma é daquele que possui
status diplomático, representante da organização internacional, de alta hierarquia, do
quadro de funcionários neutros.
30

Dessa forma, sabe-se que o prestador de serviços, contratado no local,
não teria direito à imunidade de jurisdição, nos termos da alínea “a” da Seção 18 do
Artigo V da citada Convenção, tendo em vista que a atividade exercida é meramente
executória ou técnica.
31

Conforme se verifica, a Convenção que rege o tema exige que o
beneficiário da isenção seja funcionário da ONU, distinguindo três classes de pessoas
que trabalham para ONU: os representantes dos Membros (artigo IV), os funcionários
(artigo V) e os técnicos a serviço da ONU (artigo VI), e que conste na lista elaborada
pelo Secretário Geral, sujeita à comunicação periódica aos Governos dos Estados
Membros.
32

Como se vê, diferentemente do entendimento do(a) contribuinte, a
necessidade de indicação dos nomes e das categorias dos funcionários que tem direito à
isenção representa uma exigência da própria Convenção, e não do Governo Brasileiro
ou da Receita Federal.
33

O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são
requisitos para o gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os
funcionários da ONU fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários
internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes
diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria de
funcionários beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário Geral da ONU, a ser
submetida à Assembléia Geral e comunicada periodicamente aos Governos dos
Membros (Dec. no 27.784, de 1950, art. V, Seção 18, letra “b”).
34

Ressalte-se, conforme já visto, que para os técnicos que prestam
serviços a estes Organismos, sem vínculo empregatício, a isenção de impostos não foi
arrolada dentre os privilégios e imunidades a que têm direito (Dec. no 27.784, de 1950,
art. VI, Seção 22).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

35

É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF no 073, de
1998, revogada pela IN SRF no 208, de 2002, porém, vigente à época da ocorrência do
fato gerador. A redação deste artigo foi mantida na Instrução atualmente em vigor,
fazendo apenas algumas alterações no que se refere ao órgão da Receita Federal que
recepcionará as informações dos Organismos Internacionais. Assim dispõe:
Art. 22. Os rendimentos percebidos de organismos internacionais situados no
Brasil ou no exterior, por residentes no Brasil, estão sujeitos à tributação na
forma do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e na Declaração de
Ajuste Anual.(grifou-se)
§ 1o Estão isentos os rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções
específicas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil -
PNUD , nas Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas -
ONU, na Organização dos Estados Americanos - OEA e na Associação Latino-
Americana de Integração - ALADI, situadas no Brasil, por funcionários aqui
residentes, desde que seus nomes sejam relacionados e informados à Secretaria
da Receita Federal por tais organismos, como integrantes das categorias por
elas especificadas .
§ 2o A informação de que trata o § 1o será prestada conforme o modelo
constante do Anexo IV e deverá conter o nome do organismo internacional, a
relação dos funcionários abrangidos pela isenção e respectivos CPF.
§ 3o A informação de que trata este artigo deverá ser enviada até o último dia
útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento dos
rendimentos à Divisão de Declarantes Domiciliados no Exterior - DIDEX, da
Superintendência Regional da Receita Federal da 1a Região Fiscal. (grifos)
36

A IN SRF no 73, de 1998 confirma a interpretação feita da Convenção,
isto é, os rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil
estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à
Receita Federal pelos Organismos.
37

Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa
Física – Perguntas e Respostas – 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece
acerca do tratamento tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD
(Pergunta no 137):
137. Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), da ONU?
Os rendimentos do funcionário do PNUD, da ONU, têm o seguinte tratamento:
1 - Funcionário estrangeiro
Sobre os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse
organismo, bem como os produzidos no exterior, não incide o imposto de renda
brasileiro.
É contribuinte do imposto de renda brasileiro, na condição de não-residente no Brasil,
quanto aos rendimentos que tenham sido produzidos no Brasil, tais como remuneração
por serviços aqui prestados e por aplicação de capital em imóveis no País, pagos ou
creditados por qualquer pessoa física ou jurídica, quer sejam estas residentes no Brasil
ou não;
Caracteriza-se a condição de residente, se receber de fonte brasileira rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

2 - Funcionário brasileiro
Os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse organismo não
se sujeitam ao imposto de renda brasileiro, desde que o nome do funcionário conste da
relação entregue à SRF na forma do anexo II da IN SRF n o 208, de 2002.
Quaisquer outros rendimentos percebidos, quer sejam pagos ou creditados por fontes
nacionais ou estrangeiras, no Brasil ou no exterior, sujeitam-se à tributação como os
demais residentes no Brasil.
3 - Pessoa física não pertencente ao quadro efetivo
Os rendimentos de técnico que presta serviço a esses organismos, sem vínculo
empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira, quer seja
residente no Brasil ou não.
Atenção:
(............)
Para que os rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções específicas no
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas
Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), na Organização
dos Estados Americanos (OEA) e na Associação Latino-Americana de Integração
(Aladi), situadas no Brasil, recebidos por funcionários aqui residentes, sejam
considerados isentos, é necessário que seus nomes sejam relacionados e informados à
SRF por tais organismos, como integrantes de suas categorias por elas especificadas,
em formulário específico conforme modelo constante no Anexo II da IN SRF n o 208, de
2002, e enviado à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF até o último dia
útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento dos
rendimentos.
(Resolução da Assembléia Geral da ONU, de 1946; Lei no 9.779, de 1999, art. 7o; Lei
no 8.981, de 1995, art. 72; Decreto no 27.784, de 1950; Decreto no 59.308, de 1966; IN
SRF no 208, de 2002; PN CST no 449, de 1970; PN CST no 182, de 1971; PN CST no
251, de 1972; PN Cosit no 3, de 1996) (grifos)
38

Neste momento, cabe aqui ressaltar que o(a) interessado(a) se equivoca
quando afirma que seu nome não teria necessariamente que constar do anexo à IN/SRF
no 208, de 2002, haja vista que a isenção do imposto de renda estaria prevista em
normas legais superiores e não poderiam ser afrontadas por obrigações acessórias
constantes em simples instrução normativa.
39

Ressalte-se que é a própria Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Nações Unidas, de 13/02/1946, recepcionada pelo direito pátrio por meio do
Decreto no 27.784, de 1950, que, em seu artigo V, Seção 17, caput, dispõe que os nomes
dos funcionários compreendidos nas categorias às quais se aplicam os benefícios do
artigo V, no qual está incluída a Seção 18, alínea b, que trata da isenção aqui pleiteada,
serão comunicados periodicamente aos Governos de todos os Membros. Nesse sentido,
o art. 22 da IN/SRF no 208, de 2002, regulamenta a questão, seguindo a previsão
contida expressamente na citada Convenção, não se tratando, como entende o
impugnante, de obrigação acessória criada por norma inferior.
40

No que concerne ao entendimento do(a) interessado(a) de que seria
funcionário da ONU e que se enquadraria no item no 02 da pergunta no 137 do
“Perguntas e Respostas”, pois o de no 03 seria destinado àqueles que prestam serviços
ao PNUD/ONU, sem vínculo empregatício, há que se tecer as considerações abaixo.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

41

O(A) contribuinte firmou Contrato de Serviço com o PNUD
(CONTRATO No 2000/001822) (fls. 57/59), no qual é dito:
III. DA REMUNERAÇÃO
(..........)
O CONTRATADO não estará isento do pagamento de imposto em virtude deste
contrato, obrigando-se ao pagamento de impostos, encargos, taxas e outros tributos
devidos em função das importâncias recebidas sob este contrato, conforme Legislação
aplicável.
IV. DA DENOMINAÇÃO
O CONTRATADO será considerado consultor independente. O CONTRATADO não
será considerado, sob aspecto algum, membro do quadro de funcionários da Agencia
Nacional de Execução do Projeto ou do PNUD. (grifos)
42

Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos
autos, que o(a) contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do PNUD, ou seja, não era
funcionário(a) do Organismo, tal como exigido pela legislação que concede a isenção.
Ressalte-se que no citado contrato havia previsão de prestação de serviços para prazo
certo e determinado, qual seja, o período de 03/04/2000 a 29/12/2000, especificamente
para o projeto BRA/98/013. Tanto é assim, que o PNUD, ao julgar insuficiente o
período citado para a realização dos serviços, providenciou os documentos de fls. 55 e
56, quais sejam, aditivos ao contrato de serviço, com vistas à prorrogação do prazo de
duração do referido contrato, haja vista a característica de transitoriedade da atividade.
43

Os fatos e condições contratuais citados no parágrafo anterior
demonstram, de forma clara e objetiva, que o vínculo de trabalho do(a) interessado(a)
com o PNUD era temporário e específico, de modo que a natureza jurídica de sua
relação contratual (transitória e vinculada a determinado projeto específico) não se
confunde com a condição dos funcionários efetivamente pertencentes ao quadro efetivo
do PNUD. Assim, podemos concluir que sua relação era apenas contratual e, portanto,
sem privilégios de natureza tributária, por falta de previsão em Tratado ou Convênio
Internacional.
44

Sendo assim, haja vista o acima exposto, resta esclarecido que os
rendimentos auferidos pelo(a) interessado(a) estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda. No que concerne à responsabilidade pelo pagamento, há que se ressaltar o
abaixo disposto.
45

A ONU, segundo o disposto no art. I do Decreto no 27.784, de 1950,
tem personalidade jurídica própria e, no que se refere a tributos, é exonerada de todo
imposto direto (letra “a” da Seção 7 do art. II do citado diploma legal). Conjugando os
dispositivos mencionados, vê-se que a personalidade jurídica da ONU é diversa de seus
agentes, funcionários e prestadores de serviço e que a exoneração de tributos a ela
concedida não se estende às pessoas físicas que dela participam.
46

Por conseguinte, a ONU não é responsável pelo recolhimento de
tributos incidentes sobre os salários e emolumentos pagos, dado que lhe é reconhecida
por convenção internacional a imunidade (Decreto no 27.784, de 1950). Em sendo
devidos os tributos sobre os salários e emolumentos pagos, exonera-se a obrigação pela
retenção e recolhimento pela fonte pagadora (ONU) e transfere-se tal responsabilidade
para o(a) contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária, a ser feito sob a
forma de recolhimento mensal obrigatório.
47

No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido
que as decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-
se apenas sobre a questão em análise e vinculando apenas as partes envolvidas naqueles
litígios, consoante o disposto no Parecer Normativo CST no 390/1971:
“(...)
3 – Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes,
a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 – Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo que decorreu da decisão daquele colegiado.”
48

De qualquer forma, recentemente o Conselho de Contribuintes adotou
entendimento diverso sobre o tema, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que decidiu da seguinte forma:
“IRPF. RESTITUIÇÃO. EXERCÍCIOS DE 1997 E 1998. Não se comprovando a
ocorrência de pagamento indevido de tributo, não há que se falar em restituição (art.
165, inciso I, do CTN). RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. PNUD DA ONU. A isenção de imposto sobre rendimentos pagos
pelo PNUD da ONU é restrita aos salários e emolumentos recebidos pelos funcionários
internacionais, assim considerados aqueles que possuem vínculo estatutário com a
Organização e foram incluídos nas categorias determinadas pelo seu Secretário-Geral,
aprovadas pela Assembléia Geral. Não estão albergados pela isenção os rendimentos
recebidos pelos técnicos a serviço da Organização, residentes no Brasil, sejam eles
contratados por hora, por tarefa ou mesmo com vínculo contratual permanente.” (Ac.
no CSRF/04.00.004 – Recurso no 106-131.853)
49

Temos, então, que os rendimentos recebidos pelo(a) contribuinte do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, decorrente da
prestação de serviços contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por falta
de previsão legal, e estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), sem prejuízo do ajuste anual.
(Grifo no original)
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000448/2005-65

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
cancelando a multa isolada sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser recolhido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 204
DF CARF MF
Original